Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-67.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL APÓS CHECK-IN. TRAFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. ATRASO DE 19 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la à obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 3.969,94, concernente ao valor desembolsado para adquirir outras passagens aéreas, mais R$ 274,56, relativo à diária de hotel paga parte autora, bem como condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Nas razões do recurso, alega a inexistência de danos materiais, ao argumento de que o voo foi cancelado devido ao intenso tráfego aéreo, excluindo sua responsabilidade sobre a falha na prestação de serviços, bem como ausente dano moral a ser reparado. Subsidiariamente, postula, se mantida a condenação ao dano moral, a minoração do valor fixado na sentença de origem.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15981060). Contrarrazões apresentadas (ID 15981063).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. A parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de responsabilidade no dano a ser reparado.
V. No caso, a parte autora, ora recorrida, após adquirir passagens aéreas e fazer o check-in para embarcar de Quito para Brasília, teve seu voo cancelado, tendo sido informado que poderia embarcar em 4 dias, fato incontroverso. No entanto, a parte autora foi diligente e adquiriu novas passagens aéreas em outra companhia aérea, vindo a chegar ao seu destino final com um atraso de mais de 19 horas.
VI. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VII. Assim, não merece acolhida a alegação da parte recorrente de que os eventuais danos suportados pela parte autora são inexistentes. Isso porque o cancelamento do voo se deu de forma unilateral, acarretando perda de conexão, caracterizadores de fortuito interno (tráfego aéreo), ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, além de a parte recorrente não ter feito nenhuma prova em contrário.
VIII. A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo (de mais de 19hrs) ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.